Tribunal: TJBA
Processo: 8061245-21.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8061245-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: HUMBERNITO FIGUEIREDO SOUZA

Advogado(s)
:
LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. GRATIFICAÇÃO CET NO PERCENTUAL DE 125%. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. LITISPENDÊNCIA. PROCESSO Nº 0562693-57.2014.8.05.0001. IDENTIDADE TRÍPLICE. MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME:

1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo contra ato omissivo atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, consistente na não implementação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), no percentual de 125%, em seus proventos de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de ação ordinária anteriormente ajuizada, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, obsta o conhecimento do mandado de segurança por configuração de litispendência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

3. O impetrante ajuizou em 2014 ação ordinária (nº 0562693-57.2014.8.05.0001) contra o Estado da Bahia, pleiteando a incorporação da Gratificação CET aos seus proventos de aposentadoria no percentual de 125%, sob o fundamento de que recebeu a gratificação durante o serviço ativo e faz jus à sua incorporação.

4. No presente mandado de segurança, impetrado em 2024, o mesmo impetrante formula idêntica pretensão contra a mesma parte, buscando o pagamento da CET no percentual de 125%, com fundamento no direito aos proventos calculados com base na remuneração do posto imediato.

5. A alegação de que o presente mandamus possui causa de pedir diversa, fundamentada em recente reconhecimento jurisprudencial da natureza genérica da CET, não afasta a litispendência. A causa de pedir remota (fundamento jurídico) permanece idêntica: o direito à incorporação da CET aos proventos no percentual de 125%. A eventual evolução jurisprudencial sobre a natureza da gratificação constitui questão de direito a ser apreciada nos autos da ação originária, não justificando a propositura de nova demanda sobre a mesma controvérsia.

6. A mudança de rito processual (de ação ordinária para mandado de segurança) não altera a identidade das ações, pois a tríplice identidade se verifica pelos elementos objetivos da demanda, independentemente do procedimento adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Litispendência configurada. Extinção do processo sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: “
1. Configura litispendência a reprodução de mandado de segurança que veicula pedido e causa de pedir idênticos aos de ação ordinária anteriormente ajuizada e ainda em curso, sendo irrelevante a alteração do rito processual ou a invocação de novos fundamentos jurídicos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 1º a 3º, e 485, V; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, VI, e art. 25.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, MS nº 8017173-17.2022.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 07.03.2018;

TJ-BA, MS Coletivo nº 8003985-20.2023.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 31.01.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº 8061245-21.2024.8.05.0000
, em que figuram como Impetrante
HUMBERNITO FIGUEIREDO SOUZA
e como autoridade impetrada o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER
a preliminar de litispendência e
JULGAR EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do voto da Relatora.

S
alvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora